Tribunal: TJMT
Processo: 1070392-93.2022.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CLONAGEM DE CELULAR – PORTABILIDADE - BLOQUEIO DA LINHA TELEFÔNICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA EMPRESA DE TELEFONIA RECONHECIDA. DEVER DE INDENIZAR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 c/c artigo 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade da empresa de telefonia para responder os termos da ação em que se discute a clonagem e utilização da linha telefônica para pedido de altas quantias a todos os contatos registrados. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Configura a responsabilidade civil da empresa operadora de telefonia a invasão de conta por fraudadores que clonam chip de telefone móvel e se passaram pela titular, em nome da qual tentam a portabilidade para outra operadora e realização de golpes.
3. Responsabilidade objetiva pelo fato do produto e do serviço, nos termos dos artigos 12 a 14 do Código Consumerista, bem como pelo vício do produto e do serviço (artigo 18 a 20, 21, 23 e 24 do CDC).
4. O conjunto probatório foi bem analisado pelo juízo de primeira instância, cujo fundamento adoto como razões de decidir, in verbis: “Ressalta-se que cabia a reclamada comprovar que o procedimento de portabilidade foi realizado pela reclamante ou não, através da ligação de áudio realizado em 26/04/2022 visando esclarecer se a reclamante foi vítima de clonagem ou não, o qual, quedou-se inerte nesse sentido. Outrossim, é entendimento da EG. TURMA TJ/MT (1001113-58.2019.8.11.0087) que em caso de transferência de dinheiro por contatos da agenda ou através de app, a operadora não responde, todavia, não é o caso dos autos, uma vez que a falha se restringe única e exclusivamente pela falha no suposto procedimento de portabilidade. É evidente que a linha telefônica da Reclamante fora clonada, bem assim como restou demonstrado nos autos que o “clonador” solicitou empréstimos aos contatos da agenda telefônica do Reclamante. Desta maneira, restou demonstrado nos autos que o Reclamante procurou a Reclamada e solicitou o bloqueio da linha, o que não foi atendido de prontidão, somente em uma segunda procura”.
5. A falha na prestação do serviço de telefonia também é reconhecida, por ausência de segurança e proteção adequada ao consumidor.
6. A atuação de terceiro que pratica fraude não afasta a responsabilidade do fornecedor se este não prova que agiu com as cautelas básicas exigidas – ônus da prova que cabe, por isso, à Demandada, consoante previsto no art. 6º, inc. VIII, do CDC.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. A sentença que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a empresa de telefonia ao pagamento de danos morais não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na medida em que o quantum indenizatório foi fixado com moderação. A súmula de julgamento serve de

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070392-93.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JANAINA GREYCE RIVA MOREIRA LIMA - CPF: 026.485.971-58 (RECORRENTE), ADEMAR BORGES DE PAULA SILVA. registrado(a) civilmente como ADEMAR JOSE PAULA DA SILVA - CPF: 012.322.831-00 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023